Tribunal: TJMT
Processo: 1038000-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038000-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Empresa de s
eguro ajuizou ação regressiva
em desfavor de
Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em
equipamentos elétricos
decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou
a
responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2. A
Juiz
senten
ciante
julgou
im
procedente o pedido,
por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e
os danos elétric
os
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado (CDC, art. 14, §3o).

5. Laudos apresentados pela seguradora não foram suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente diante da inexistência de perícia nos equipamentos, descartados antes da ação.

6. Relatório técnico apresentado pela concessionária não constatou anormalidades na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A falta de preservação dos bens danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica".

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M
apfre
Segur
os Gerais
S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Ju
i
z da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva ajuizada
em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O pedido fo
i
julgado
im
procedente

por falta
de prova do nexo causal entre
a má prestação dos serviços da Concessionária e os danos elétricos causados nos equipamentos d
os
segurad
os
.

A
o final,
a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do montante atualizado da
causa
.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou
que o nexo causal foi suficientemente demonstrado por laudos de oficina e relatório de regulação do sinistro, produzidos por terceiros idôneos e sem vínculo com a seguradora, defendendo sua admissibilidade como prova atípica (CPC, art. 369)
.

E
nfatiz
ou
que a normatização setorial da ANEEL reconhece a pertinência probatória do “Laudo de Oficina” para confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, não havendo exigência de que seja emitido exclusivamente por oficina credenciada da distribuidora, inclusive porque a Resolução ANEEL no 1.000/2021 (art. 616, parágrafo único)
.

Disse que assegurou ao consumidor o direito de apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por credenciadas.

Argument
ou
que
, conforme o PRODIST (Módulo 9), a distribuidora
Apelada
dispõe de relatórios técnicos específicos para apuração de nexo causal (registros de atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestação, manobras, eventos de transmissão e eventos na rede), e que a
não
juntada desses relatórios reforça o inadimplemento do ônus probatório pela concessionária
.

Sustentou que não ficou caracterizado o fortuito externo.

Com bas
e nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença
, com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

C
ontrarrazões
no
ID.

347114385
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Ma
pfre Seguros Gerais
S.A.
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Na peça de ingresso, narrou
ter
indeniz
ad
o seu
s
segurado
s

Sebastiana Vieira de Castro Francisco, Eliana
Fiut
, Sergei Luiz Xavier, Aurora Nova Aliança Supermercado Ltda.

por danos em equipamentos elétricos decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Ré.

Disse que o
s
sinistro
s são diferentes
e
ocorre
ram entre 21/09/2021 e
22/04/2024
,
mas que em virtude de
oscilações e instabilidades no fornecimento
da energia elétrica
, result
aram

em danos elétricos em equipamentos.

Registrou que
,

a
pós vistoria e regulação do sinistro, a
Segurad
o
ra
apurou prejuízos
no valor global de
R$
19.954,65
(
dezenove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos
), já deduzida a franquia
.

D
iante da apólice indicada, efetuou o pagamento indenizatório em
22
/
12
/202
2
, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo esta ressarcir os valores despendidos com a cobertura securitária.

Na peça defensiva, a Concessionária sustentou a
falta
de nexo de causalidade e a ocorrência de fortuito externo
(descargas atmosféricas)
.

Diante da
existência de ponto controvertido, notadamente de saber se os danos aos equipamentos
elétricos
do segurado decorreram do serviço prestado pela
Concessionária, foi
determinad
a a juntada d
o
s

relatório
s
d
o Módulo
09,
pel
a Agência Reguladora
,
a qual
cumpriu a determinação e o
s

anex
ou
no
s

ID
s

347114369 a 347114372
.

Por sua vez
,
a Apelante advertiu a impossibilidade de realizar a prova pericial, uma vez que os equipamentos supostamente queimados foram descartados logo após a regulação do sinistro.

Ao prolatar a sentença,
a
Ju
í
z
a
singular
esclareceu que
ausente a possibilidade de perícia direta, e diante da destruição dos equipamentos, reca
ía
sobre a parte autora
/apelante
o ônus de produzir prova suficiente a demonstrar o alegado, sob pena de não acolhimento do pedido
.

No mérito,
concluiu que
embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
a Apelante não conseguiu
demonstrar a existência do dano, a conduta imputada à requerida (oscilação na rede elétrica) e o nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC.

Dessa forma
, julgou improcedente o pedido de regresso.

Inconformada, a demanda
nte
apelou.

O
cerne da questão
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil diz que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorr
ente
tão-somente demonstrar a presença do
nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC, o que
não
ocorreu
de forma convincente
, tal qual concluiu o Juiz sentenciante
.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a Apólice de Seguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos à
Sebastiana Vieira de Castro Francisco, Eliana
Fiut
, Sergei Luiz Xavier, Aurora Nova Aliança Supermercado Ltda.

Além disso, t
rouxe parecer particular onde se extrai a informação de que os equipamentos foram danificados por
“
descarga
e
létrica”
.

Apurou-se o prejuízo no valor de
R$
19.954,65
(oito mil cento e trinta reais e noventa centavos)
,
conforme notas fiscais dos produtos danificados e substituídos, que
não
foram conservados para análise judicial.

A Concessionária contrapôs
-se
ao relatório inicial.

Diante da incerteza dos documentos trazidos pelas partes, o Juiz
determinou que a Concessionária de energia trouxesse o relatório
técnico
,
que est
á
anexado

com a peça defensiva
,

o qual
verificou a qualidade da energia fornecida, a conformidade técnica das instalações elétricas,
além d
a
in
existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos reportados.

Por sua vez, não foi possível proceder à perícia nos equipamentos supostamente danificados, uma vez que foram descartados pelo próprio segurado após a regulação do sinistro.

Ora, sem avaliação por
perícia judicial, não há como
chancelar a pretensão inicial
,
pois pairam fundadas dúvidas sobre a origem dos danos, ou seja, se

a queima dos equipamentos foi

decorrente
de falha na rede de distribuição elétrica.

Verifica-se,
portanto,
que
não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto,
escorreita a sentença recorrida
.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do sinistro
(
novembro
/202
2
)
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao Recurso de Apelação.

Por
conseguinte,
majoro
os h
onorários advocatícios

para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026